Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO CONSIDERÁVEL. RISCO DE MORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3. ADEQUAÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. O uso de algemas durante o julgamento plenário do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, quando necessário para garantir a segurança dos presentes, como justificado pelo Juiz Presidente. Somente caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistirem elementos que amparem a conclusão dos jurados. Correta a negativação das circunstâncias do crime, porquanto utilizado o argumento da quantidade de disparos desferido pelo réu sob o enfoque do perigo abstrato à comunidade, pois o autor do crime colocou em risco a coletividade, ao efetuar disparos, evidentemente, mal direcionados. Não havendo utilização do mesmo fundamento para negativação de duas circunstâncias, a dosimetria não reclama alteração. Deve ser mantida a negativação das consequências do crime, uma vez que, após o fato criminoso, a vítima teve que se submeter a outras cirurgias e mudou de endereço, por medo do acusado. Afora isso, é presumida a dor e o abalo emocional suportado pela vítima, que fogem à mera tentativa de homicídio que, muitas vezes, não produz resultado tão gravoso, na forma descrita no laudo de lesões corporais da vítima. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. À míngua de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser mantida inalterada.